Tribunal: TJDFT
Processo: 0745554-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado. Motivo fútil. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva.

1 - A gravidade concreta do crime – tentativa de homicídio qualificado, motivado por ciúmes da ex-companheira, sendo que a vítima foi alvejada com, ao menos, três disparos de arma de fogo -- e a periculosidade do paciente –- reincidente específico em crime contra a vida --, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) diante da reiteração delitiva do paciente, mantém-se a prisão preventiva.

3 – Ordem denegada.